Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711386-84.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: EMPORIO VILLE EXPRESS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRA INACABADA. ÔNUS DA PROVA. ORÇAMENTO APÓCRIFO. MERA IRREGULARIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. DEVER ANEXO AO NEGÓCIO. MULTA CONTRATUAL. I – Tratando-se de relação de consumo e determinada a inversão do ônus da prova, cabia à ré comprovar a conclusão das obras isenta de falhas, ônus do qual não se desincumbiu. II – A apresentação de orçamento apócrifo para subsidiar a condenação constitui mera irregularidade, sobretudo quando não adotados os valores neles constantes e determinada a posterior liquidação de sentença. III – O abandono da obra constitui mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade de forma a ensejar a compensação por dano moral. IV – O aditamento do pedido somente é possível até o saneamento do processo e, ainda assim, se houver o consentimento do réu (art. 329, II, do CPC). V – A restituição em dobro de valores despendidos pela autora somente é possível em caso de comprovada má-fé. VI – Em que pese a ausência de obrigação legal e contratual, a entrega dos projetos e anotação de responsabilidade técnica da obra à autora constitui dever anexo ou conexo ao contrato de empreitada, fundamentada na boa-fé objetiva. VII – Não sendo caso de atraso de entrega, mas de abandono de obra, é devida apenas a multa contratual compensatória. VIII – Deu-se parcial provimento aos recursos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando violação ao princípio da reparação integral. Aduz o cabimento de abatimento no preço do imóvel pela má prestação do serviço. Assevera a necessidade de indenização por suposta perda material decorrente da valorização do imóvel. Ainda, defende a cumulação das multas contratuais relativas ao atraso e ao inadimplemento contratual. Em adição, sem apontar objetivamente a violação a qualquer dispositivo legal, argumenta que restou configurado dano moral indenizável em razão do protesto indevido de seu nome. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à questão dos danos morais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Mesmo que admissível suplantar tal revés, o apelo não comportaria seguimento nesse ponto, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010